Tribunal: STF
Processo: ADPF 1109
Classe: ADPF
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. NÃO CONHECIMENTO.

 1.	Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental, proposta pela Associação Nacional de Ex-Soldados Especializados (ANESE), em face de portarias internas editadas pela Força Aérea Brasileira nas quais “foram veiculadas convocações nacionais para CERTAME PÚBLICO direcionado ao ingresso em seu Quadro de Soldados, bem como à imediata matrícula dos aprovados em curso de caráter interno NÃO aberto ao público civil onde também não houve atendimento a requisito básico para matrícula. A edição destas Portarias internas acabou por perverter requisitos de ingresso e desligamento originalmente consolidados pela Lei n.º 4.375/64, o Dec. n.º 57.654/66, a Lei n.º 6.880/80 e o Dec. n.º 880/93; bem como resultaram em afronta a artigos Constitucionais como o art. 5, II; o art. 84, IV; o art. 87, p.único, II e o art. 142, X” (e-doc. 1, p. 1; grifos no original).

 2.	Constatada a ausência de indicação precisa, no instrumento de procuração encartado aos autos (e-doc. 2), da outorga de poderes específicos para questionamento dos atos normativos particularmente indicados no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, conferi o prazo de 10 (dez) dias para que a arguente sanasse aludido vício, sob pena de não conhecimento da ação.

 3.	A requerente, contudo, não se manifestou, conforme certificado pela Secretaria Judiciária desta Corte (e-doc. 25).

É o relatório. Decido.

 4.	O caso é de não conhecimento da arguição de descumprimento de preceito fundamental.

 5.	Conforme consignado no despacho proferido em 06/02/2024 (e-doc. 24), a indicação dos poderes específicos para escrutinar a constitucionalidade da norma impugnada em ação do controle abstrato é condição de procedibilidade há muito sedimentada pela jurisprudência desta Corte, como se pode verificar do julgamento da Questão de Ordem na ADI nº 2.187/BA, Rel. Min. Octavio Gallotti, j. 24/05/2000, p. 1º/06/2020.

 6.	Nesse sentido, cito o seguinte precedente:

“AGRAVO REGIMENTAL EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONFEDERAÇÃO DE SERVIDORES. FIXAÇÃO DE VALOR. REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR. MUNICÍPIO. LEGITIMIDADE ATIVA. PERTINÊNCIA TEMÁTICA. PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECÍFICOS. 
1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido da necessidade de subscrição da exordial por procurador devidamente amparado por poderes especiais para o questionamento do ato normativo. Nesse sentido, o ato de mandato deve conter descrição mínima do objeto digno de hostilização. Precedentes. 
2. Admite-se a regularização processual do feito, contudo é próprio da economia processual deixar de intimar o Requerente para fazê-lo, quando se nota a carência da ação, que torna desnecessária a providência. Precedentes. 
3. As confederações são legitimadas a valer-se de ações de controle objetivo somente nos casos em que o objeto da ação esteja especificamente ligado aos interesses próprios da categoria profissional e econômica representada. No particular, o objeto impugnado extrapola os respectivos objetivos institucionais. 
4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ADPF nº 480/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 13/04/2018, p. 24/04/2018; grifos acrescidos)

 7.	Ainda nessa linha de intelecção, elenco as seguintes decisões monocráticas: ADI nº 5.756/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 17/03/2023, p. 22/03/2023; ADI nº 6.063/DF, Rel. Min. Nunes Marques, j. 06/10/2022, p. 09/11/2022; e ADI nº 3.986/DF, Rel. Min. Luiz Fux, j. 12/05/2020, p. 15/05/2020.

 8.	Com efeito, nada obstante a abertura de prazo para que a parte requerente regularizasse sua representação, ela deixou de cumprir com o referido ônus processual.

 9.	Ante o exposto, julgo extinta a presente arguição, sem resolução do mérito, nos termos do art. 21, inciso IX e § 1º, do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 28 de fevereiro de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator